Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712730-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TERRAVIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI RECORRIDO: ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi determinada a baixa dos gravames de indisponibilidade de imóveis do espólio. 2. Conforme orientação majoritária da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, a indisponibilidade do bem se dá em favor dos credores, visando impedir que o devedor dele se disponha livremente, mas não impedido, contudo, a alienação judicial para satisfação de créditos. Assim, ocorrendo a alienação do imóvel em hasta pública, o produto arrecadado pode ser utilizado para quitação de débito preferencial. 3. A alienação de imóvel que compõe o espólio, sem autorização judicial, em desconformidade com a norma de regência (art. 992, I, do CPC/1973 e art. 619, I, do CPC/2015), e com pagamento diretamente aos herdeiros, na pendência de diversas execuções fiscais em desfavor dos autores da herança, caracteriza indício de fraude à execução, devendo ser mantida a indisponibilidade sobre o imóvel, até que a matéria seja decidida, uma vez que pode ser reconhecida a nulidade da alienação do bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 992, inciso I, do Código de Processo Civil/1973 e 619, inciso I, do atual CPC, sustentando que, no caso dos autos, não há que se falar em indícios de fraude à execução e, por consequência, em manutenção da indisponibilidade que recai sobre o imóvel objeto da lide. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos André Moraes Milhomem de Sousa, OAB/DF 15.793 (id 39813528, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 992, inciso I, do CPC/1973 e 619, inciso I, do CPC/2015, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à presença de indícios de fraude à execução, apta a sustentar a consequente indisponibilidade do bem imóvel, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos André Moraes Milhomem de Sousa, OAB/DF 15.793. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012